Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. PROCESSO ADMINSITRATIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A liberdade associativa é garantia fundamental, conforme previsto no artigo 5o, XVII a XXI da Constituição Federal, tendo as associações privadas liberdade para se organizar e estabelecer, conforme a lei, normas de funcionamento e de relacionamento entre seus sócios, a que adere e se submete o associado no ato de ingresso.
2. No tocante às relações e atos associativos, limita-se a atuação do Poder Judiciário à aferição da legalidade e da observância da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, sob o prisma dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como o respeito ao estatuto social, sendo vedada a intervenção judicial na valoração discricionária das decisões administrativas, que compete, precipuamente, aos conselhos internos da entidade. Precedentes.
3. Observados os princípios do contraditório e da ampla-defesa, a garantia de recorrer da decisão, o princípio da motivação das decisões administrativas, bem como das normas e procedimentos previstos no estatuto social, não se justifica a intervenção judicial em seara própria da esfera administrativa.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.